Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725383-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO DA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento condicional, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.970.217/MG (Tema 1.161). A ementa do paradigma é a seguinte: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 75109843): Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar se o agravante tem direito ao benefício do livramento condicional e, especificamente, se as faltas graves cometidas há mais de doze meses da apreciação do pedido podem ser consideradas para fins de indeferimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena deve ser considerado para a aferição do requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal. 4. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. 5. Embora o agravante não tenha cometido falta grave nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de livramento condicional, há nos autos registro de infrações praticadas durante o cumprimento da pena, o que inviabiliza a concessão do benefício. 6. O histórico prisional do apenado, marcado por fuga, evidencia ausência de comportamento satisfatório, comprometendo a finalidade ressocializadora do livramento condicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019